Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No que se refere à alegada exceção de suspeição convém destacar que o art. 145 do Código de Processo Civil dispõe de forma taxativa as hipóteses de suspeição. 3.1. Verifica-se que, nos casos previstos no mencionado artigo, aptos a configurar suspeição de parcialidade, nenhuma amolda-se aos fatos narrados nas razões recursais.
4.Embargos conhecidos e desprovidos.